Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014073-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), CLEIDE MAIA GOUVEA - CPF: 953.442.171-53 (EMBARGANTE), KELIA FIRMINO MAIA - CPF: 860.680.321-91 (EMBARGANTE), VIVIANE FIRMINO MAIA - CPF: 038.627.831-89 (EMBARGANTE), JOVENTINA FIRMINO MAIA - CPF: 178.257.761-00 (EMBARGADO), BRUNNA DE CASSIA ALVES DA SILVA - CPF: 044.483.031-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOVENTINA FIRMINO MAIA (EMBARGADO), EURIPEDES COSTA DA SILVA - CPF: 002.595.078-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Cleide Maia Gouveia, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformadas, as embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acordão, uma vez que não houve análise quanto o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo.
P
ugnam pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 105538957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, porventura detectados na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em suas razões, as embargantes sustentam que, apesar da existência de patrimônio (espólio) suficiente para o pagamento das custas, enquanto não houver a partilha, não poderá se desfazer dos bens, motivo pelo qual entende razoável o pagamento das custas ao final do processo.

Assim, afirma que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de diferimento.

De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a matéria, ao que passo à sua apreciação.

No tocante ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, pedido este que, diga-se de passagem, não foi realizado.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece a vedação de recolhimento das custas ao final do processo,
in verbis
:

“Art. 233.
A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita
.

§1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§3o o magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições: I – o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável, do magistrado; II – o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

§4o Aplica -se às custas da condenação a mesma regra prevista no inciso I do §3o deste artigo”.
(
https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/Codigo_de_Normas_Gerais_da_CGJ_CNGC_Judicial_Prov_39_2020_TACHADO_At_Prov_40_2021_7cf247b874.pdf
)

Além disso, ao contrário do que alegam as embargantes, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimentos das custas processuais ao final do processo, vide o RAI n. 1004805-69.2018.8.11.0000 (3a Câm. Cív., minha relatoria, j. 26.09.2018), RAI n. 93.318/2016 (1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 22.11.2016), RAI n. 106.696/2016 (6a Câm. Cív., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) e RAR n. 59.056/2015 (2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.06.2015), RAI n. 0006854-74.2007.8.11.0004 (4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2021).

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, tenho que o vício não modifica a conclusão do julgado.

Agora, se as embargantes discordam das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do embargos e
OS ACOLHO
para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021